Tribunal: TJDFT
Processo: 0748784-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTOS MEDIANTE FRAUDE REITERADOS CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO AFASTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em face de decisão que decretou a prisão preventiva no processo no 0727732-66.2025.8.07.0001. Busca-se o reconhecimento de ilegalidade da medida, sob alegação de ausência de fundamentação concreta, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e excesso de prazo na formação da culpa, com o pedido de revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e se estão ausentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) verificar se há excesso de prazo na tramitação processual capaz de caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, pautada na materialidade dos delitos e nos indícios suficientes de autoria, demonstrados em relatórios policiais, extratos, arquivos de mídia e registros das operações bancárias, evidenciando modus operandi reiterado na prática de 68 furtos mediante fraude consumados e 9 tentados contra o Banco de Brasília.
4. A gravidade concreta da conduta, revelada pelo número expressivo de eventos delitivos, prejuízo superior a R$ 95 mil e atuação itinerante, justifica a segregação para garantia da ordem pública e evidencia risco de reiteração delitiva.
5. A existência de informações de que o paciente responde por crimes semelhantes em outras unidades da federação reforça sua periculosidade concreta e a necessidade da custódia cautelar.
6. As condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, ocupação lícita) não afastam a prisão preventiva quando presentes motivos concretos que demonstram risco à ordem pública, conforme reiterada jurisprudência da Corte.
7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da habitualidade delitiva, do modo sofisticado de execução e do risco à aplicação da lei penal, sendo inadequada a substituição prevista no art. 319 do CPP.
8. A alegação de ausência de oitiva prévia ou falta de flagrante não procede, pois a legislação admite a decretação de prisão preventiva inaudita altera parte na fase investigatória, desde que presentes os requisitos legais, o que foi demonstrado no caso.
9. Não há excesso de prazo, pois a ação penal tramita regularmente, com denúncia oferecida e autos aguardando a citação e apresentação de resposta à acusação, inexistindo atraso injustificado ou desídia estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrada, de forma concreta, a gravidade da conduta, a reiteração delitiva e o risco à ordem pública.
2. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter a atividade delitiva reiterada.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
4. A alegação de excesso de prazo deve ser afastada quando o processo tramita regularmente e não há atraso injustificado imputável ao Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o; 312; 313; 319; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: – TJDFT, Acórdão 2060631, 0740041-25.2025.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, j. 30.10.2025. – TJDFT, Acórdão 2057339, 0743506-42.2025.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, j. 23.10.2025. – TJDFT, Acórdão 1971784, 0754012-14.2024.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 27.02.2025. – TJDFT, Acórdão 1975233, 0705520-54.2025.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, j. 13.03.2025. – STJ, AgRg no HC 775.433/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.11.2022.